Tribunal: STF
Processo: AI 120492
Classe: AI
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
- PREFEITO. 'IMPEACHMENT'. PROCESSO. ADVOGADO. VISTA DE AUTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO QUE NÃO SE CARACTERIZA, 'IN CASU',
DEPENDENDO SUA DEMONSTRAÇÃO DE INVIAVEL REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA
E FATO, ESTA EQUACIONADA NAS INSTANCIAS ORDINARIAS EM SENTIDO
CONTRARIO AS AFIRMAÇÕES DO RECORRENTE.
AGRG IMPROVIDO.